Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016468-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), BRUNA MALHEIROS DE MACEDO SOARES - CPF: 728.524.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO
–

ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ALEGAÇÃO FEITA APÓS A INCLUSÃO EM PAUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE COMO PRELIMINAR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –

MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não se discute nos autos o contrato de financiamento educacional em si, mas sim a cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Evidenciado o caráter protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante alega omissão no que se refere à suspensão da lide no Juizado Especial até a decisão definitiva da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002.

Aponta também contradição com os julgados citados no Agravo Interno que legitimariam o processamento da Reclamação. Acrescenta que, além disso, foi demonstrado que a embargada descumpriu a ordem emanada do STJ.

Aduz que o feito (Reclamação) foi apresentado com amparo em entendimentos proferidos em Recursos Especiais, como estabelece a Resolução 03/2016 do STJ, e com observância aos requisitos elencados no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, portanto não se justificaria o indeferimento da inicial.

Após a inclusão destes Embargos em pauta para julgamento, a embargante protocolou petição em que reconhece a incompetência da Justiça Estadual visto que o objeto dos autos seria a análise de contrato de crédito estudantil firmado pelo Programa FIES tendo como intermediadora a Caixa Econômica Federal por se tratar de verba da União.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante não ter suscitado a incompetência deste juízo na inicial da Reclamação, trata-se de matéria de ordem pública, portanto será analisada como preliminar.

Estão em apreciação os valores cobrados pela instituição de ensino de aluno beneficiário 100% do FIES. Logo, qualquer discussão concernente à relação da embargante com o FNDE deve ocorrer em Ação própria a ser por ela ajuizada. Desse modo, não há que se cogitar em litisconsórcio passivo.

Registre-se ainda que o propósito desta Reclamação é sanar as supostas condutas ilegais da embargante e afastar a cobrança da diferença de pagamento de mensalidade. Não se discute o contrato de financiamento educacional em si; por conseguinte, a competência da Justiça Estadual é inquestionável.

Inclusive a matéria foi amplamente debatida por esta Seção de Direito Privado, que em 18/08/2022, na Reclamação n. 1015981-40.2021.8.11.0000,
rejeitou por maioria a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Ademais, o próprio Juízo Federal já afirmou em casos semelhantes ao desta lide que não tem essa atribuição legal. Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMATRÍCULA. IMPEDIMENTO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
CONFLITO INSTALADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A ESTUDANTE E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL.

1. Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a respectiva demanda original exclusivamente contra a Instituição de Ensino Superior AMC – Serviços Educacionais Ltda., que teria impedido a efetivação de rematrícula em virtude de suposta inadimplência, apesar de existir contrato de financiamento estudantil ativo celebrado entre a autora e a CEF.

2. Da leitura da inicial e pelos documentos juntados aos autos observa-se que não há qualquer alegação de vício ou nulidade de cláusula do contrato de financiamento estudantil celebrado com a Caixa Econômica Federal – CEF, considerando que o mesmo não é influenciado por outros ajustes firmados entre a estudante e a sua instituição de ensino por ser estabelecido de forma autônoma.

3. Além disso, não há prova nos autos de que a CEF tenha praticado qualquer ato ilegal ou conduta abusiva, a própria sentença reconhecendo que “em decorrência do exposto não se nota participação da CEF nos fatos que prejudicaram a Autora”.

4. Por conseguinte, a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15. Da ilegitimidade passiva da CEF decorre o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Federal para apreciação do feito, devendo a ação ser remetida à Justiça Estadual para julgamento da lide posta entre a parte autora e a Instituição de Ensino Superior.

5.
Reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do feito, ante a ilegitimidade passiva da instituição financeira. Extinção do processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15 em relação à Caixa Econômica Federal. Remessa dos autos à Justiça Estadual.
Recurso de apelação da corré prejudicado.
(TRF, 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv n. 5006551-26.2017.4.03.6100, relator Des. Federal Helio Egydio de Matos Nogueira, julgado em 03/09/2021, publicado em 10/09/2021).

No que tange ao mérito da Reclamação, foi proposta no 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 8020220-33.2019.8.11.0001 contra a ora embargante em que a parte autora pleiteia que se determine “
que a Requerida faça a matrícula da Autora no décimo semestre de medicina, neste primeiro semestre de 2019, sob pena de multa diária
”, bem como seja declarada a inexistência do débito de R$7.077,38 alusivo à diferença dos valores repassados apara a ré pelo FIES.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a instituição de ensino em R$6.000,00 de danos morais (ID. 128914457). Em seguida foi interposto Recurso Inominado (ID. 128914476), porém negado provimento pelo Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID. 128914491).

Em 06/08/2020, a ora embargante ingressou com a presente Reclamação e com Recurso Extraordinário (ID. 128916802). Diante disso, o Presidente da Turma Recursal sobrestou a apreciação do juízo de admissibilidade do Recurso até a decisão da Reclamação (ID. 128916812).

Esta última foi extinta por não cumprir os requisitos do art. 988 do CPC e 1º da Resolução STJ/GP n. 03/2016 (ID. 96413981), apresentados Embargos de Declaração e Agravo Interno, ambos não providos (IDs. 102689454 e 10976583), e dessa decisão foram opostos novos Embargos.

É nítida a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, o que não se coaduna com esta via, que tem a finalidade de sanar algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A respeito do sobrestamento da demanda desde a monocrática que extinguiu a Reclamação, foi registrado que o STJ fixou um
distinguish
a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, com isso passou a diferenciar os casos concretos do paradigma e definiu que será devida a suspensão dos processos individuais apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é a situação destes autos.

O aresto está bem fundamentado e nele consta com clareza que a Reclamação só é cabível quando o
decisum
divergir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas do STJ.

E mais, que não há prova alguma dos pressupostos autorizadores, sendo imperiosa a extinção da Reclamação.

Como visto, é manifesto o caráter protelatório, o que exige a cominação da multa de que trata o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022